Tribunal: TJDFT
Processo: 0725412-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. SUBLOCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO LOCADOR. NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PREJUÍZOS ADVINDOS DO DESPEJO. RECLAMAÇÃO POR VIA INADEQUADA.

1. A Lei no 8.245/91 dispõe que a sublocação, a cessão da locação e o empréstimo do imóvel exigem a concordância prévia e por escrito do locador, inexistindo previsão de anuência tácita.

2. Mesmo que para o contrato de locação – caso se tratasse de um novo acordo envolvendo o imóvel – não seja exigida forma escrita, as conversas via Whatsapp que constam nos autos não são suficientes para demonstrar a existência de qualquer relação jurídica entre as partes.

3. Os prejuízos advindos do despejo que forem suportados pela agravante devem ser reclamados pela ação adequada em face da pessoa que lhe tiver causado o dano e não contra o agravado, que apenas está exercendo o seu direito de proprietário em razão dos muitos aluguéis inadimplidos pelo locatário do processo principal, com a medida de despejo já concedida em sentença e mantida em grau de recurso.
4. Agravo de instrumento não provido.